Tribunal: STM
Processo: 7000443-96.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. FURTO. ESTELIONATO. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO. Diante da fragilidade e da incerteza dos elementos probatórios relativos à autoria, incabível a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000443-96.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JACKSON MATHEUS DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000443-96.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JACKSON MATHEUS DE OLIVEIRA DA SILVA
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
MPM.
FURTO.
ESTELIONATO. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO
REO. DESPROVIMENTO.
Diante da fragilidade e da incerteza dos elementos probatórios relativos à
autoria, incabível a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar, mantendo a sentença absolutória recorrida.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe apelação contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), de 25/3/2024, que, por unanimidade, absolveu o Cabo Jackson Matheus de
Oliveira da Silva do crime previsto no art. 240, caput, § 6º, inciso II, c/c o art. 251, ambos do
Código Penal Militar (CPM), com amparo no art. 439, alínea "e", do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
A denúncia, recebida no dia 25/9/2023, funda-se na conduta atribuída ao
Apelado, de ter subtraído o celular do Suboficial Alexandre Mesquita de Almeida e realizado
operações bancárias fraudulentas por meio de transferências PIX e empréstimos bancários
nas dependências do Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no Rio de Janeiro/RJ.
Em 31/8/2023, o apelado foi devidamente citado (APM, Evento 20, CERT1).
7000443-96.2024.7.00.0000
40001372715 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram arroladas pelo MPM as seguintes testemunhas: Alexandre Mesquita de
Almeida (Ofendido), o Primeiro-Tenente Wilayne Atanazio dos Santos Garcia, o Cabo
Douglas Fortunato da Rosa, a Sra. Rejane das Neves Alves Cardona Mesquita e a Sra. Sonia
Regina Rosa da Silva Vasconcellos, cujos depoimentos, em juízo, foram colhidos na forma de
gravações audiovisuais (APM, Eventos 49, VIDEO1 a VIDEO9, e 52, TERMOAUD1).
A Defensoria Pública da União (DPU) não arrolou testemunhas (APM, Evento
103, ATA1).
Em Sessão de 23/11/2023, o apelado foi qualificado e interrogado (APM,
Eventos 102, VIDEO1 e VIDEO2, e 103, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, Evento 108,
MANIF1, e Evento 109, COTA1).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação do apelado como incurso
no delito previsto no art. 240, caput, § 6º, inciso II, c/c o art. 251, ambos do CPM (APM,
Evento 113, ALEGAÇÕES1).
Em alegações escritas, a DPU requereu a absolvição do apelado, com amparo
no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM (APM, Evento 142, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 14/3/2024, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade,
absolveu o apelado do crime previsto no art. 240, caput, § 6º, inciso II, c/c o art. 251, ambos
do CPM, com amparo no art. 439, alínea "e", do CPPM (APM, Eventos 144, VIDEO1258, e
145, ATA1).
A sentença foi disponibilizada em 25/3/2024, intimando-se o MPM em
26/3/2023 e a DPU em 4/4/2024 (APM, Eventos 148, SENT1, Evento 151, e Evento
153/154).
Irresignado, em 26/3/2024, o Órgão Ministerial interpôs, tempestivamente, o
presente recurso de apelação (APM, Evento 152, MANIF1).
Em suas Razões, o MPM requer a condenação do apelado como incurso no art.
240, caput, § 6º, inciso II, c/c o art. 251, ambos do CPM, por terem ficado suficientemente
demonstradas a autoria e a materialidade delitivas (Evento 1, RAZAPELCRIM6).
Em Contrarrazões, a DPU reafirma não haver provas, pugnando pela
manutenção da sentença (Evento 1, CONTRAZAP7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Antônio Pereira Duarte, opina pelo não provimento do apelo (Evento 7, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
7000443-96.2024.7.00.0000
40001372715 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar requer a condenação do Cabo Jackson Matheus de
Oliveira da Silva como incurso no art. 240, caput, § 6º, inciso II, c/c o art. 251, ambos do
CPM, por terem sido suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas
(Evento 1, RAZAPELCRIM6).
Apontam os autos que o apelado, nas dependências do Hospital Naval Marcílio
Dias, localizado no Rio de Janeiro/RJ, teria subtraído o celular do Suboficial Alexandre
Mesquita de Almeida e realizado operações bancárias fraudulentas por meio de transferências
PIX e de empréstimos bancários.
2. Da inexistência de prova cabal de autoria.
O delito de furto qualificado, previsto no art. 240, caput, § 6º, inciso II, prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
Furto qualificado
§ 6º Se o furto é praticado:
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
(...)
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Cuida-se, portanto, de crime impropriamente militar, inserido no Código Penal
Militar, no Título V, que trata dos crimes contra o patrimônio.
No que diz respeito ao delito de estelionato, o art. 251 do CPM assim dispõe:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Vale elucidar que o crime de estelionato ocorre tão somente em sua modalidade
dolosa e exige um duplo resultado naturalístico (obtenção de vantagem ilícita e de prejuízo
alheio), consistente na utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, capaz
de induzir ou manter em erro a vítima.
7000443-96.2024.7.00.0000
40001372715 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relativamente à materialidade delitiva, há nos autos as seguintes provas:
formulário de registro de atendimento presencial na ouvidoria (IPM, Evento 1, INQ4, fl. 13);
registro de ocorrência nº 042-10379/2022 (IPM, Evento 1, INQ4, fls. 15/16); relato sobre a
ocorrência no plantão (IPM, Evento 1, INQ4, fl. 18); detalhe da transação (IPM, Evento 1,
INQ5, fls. 4/5, 7/12); documento auxiliar da nota fiscal (IPM, Evento 1, INQ5, fl. 6); saldos
e extratos (IPM, Evento 1, INQ5, fls. 13/15); comprovantes de PIX (IPM, Evento 1, INQ5,
16/37); encontre meu dispositivo / informação (IPM, Evento 1, INQ5, fl. 38); e registro de
ocorrência nº 013-02756/2022 (IPM, Evento 1, INQ6, fls. 28/29).
Desse modo, não há que se contestar o lastro que comprova a materialidade
delitiva.
Já no tocante à autoria, cabe destacar que tanto na fase inquisitorial quanto na
judicial o apelado negou ser o autor dos fatos.
Em que pesem as suspeitas que pairam sobre o apelado, o próprio ofendido não
foi capaz de afirmar ter sido ele o autor do delito, tanto que, ao ser inquirido em juízo, assim
se manifestou:
"(...) eu não vi, eu só senti falta e minha esposa começou a procurar, eu mexendo no colchão
tudo, eu olhando e ela olhando, olhou no quarto também, então eu falei pega o seu celular e
liga para o meu pode ter caído em algum lugar e a gente não tá vendo, quando ela ligou e ele
tocou foi que a gente notou que meu leito estava nessa posição e o mesmo foi encontrado
numa janela quase do outro lado quarto (...)". Ao ser indagado sobre quem poderia ter
realizado as operações bancárias fraudulentas, respondeu "um vez que meu celular foi
subtraído eu não posso atestar com precisão quem foi que fez." (APM, Evento 49, VIDEOS 2
e 3) .(Grifo nosso.)
As testemunhas Primeiro-Tenente Wilayne Atanazio dos Santos Garcia, Cabo
Douglas Fortunato da Rosa, Sra. Rejane das Neves Alves Cardona Mesquita (esposa do
ofendido) e Sra. Sonia Regina Rosa da Silva Vasconcelos, ouvidas em juízo, foram uníssonas
quanto ao fato de não ser possível apontar o autor dos delitos (APM, Evento 49, VIDEO5 a
VIDEO9).
A Sra. Rejane das Neves Alves Cardona Mesquita (esposa do ofendido), única
pessoa que estava com o ofendido no quarto do hospital, especificamente, confirmou não ter
visto o apelado pegar o celular, mas acredita ter sido ele, devido às evidências. Asseverou que
estranhou o fato de o apelado entrar no quarto, no escuro, para verificar as condições de dor
do ofendido e tocar na tela do celular para iluminar a tabela. Destacou ter observado que o
apelado olhou para o celular enquanto ela realizava operações no referido aparelho.
A Sra. Sonia Regina Rosa da Silva Vasconcelos informou que o apelado cuidou
do pai da depoente, Sr. Luís da Silva Vasconcellos, por cerca de 8 meses. Pontuou que o
apelado teria sido visto pegando algo na gaveta de cabeceira da mãe da depoente e que, no
período, um cartão bancário desapareceu da residência, tendo havido transações bancárias
irregulares, inclusive, com o saque de todo o dinheiro que havia na conta. Destacou que foi
chamada para comparecer ao Hospital Marcílio Dias, ocasião em que soube do furto do
celular e da abertura de uma conta bancária no nome de seu pai, Sr. Luís da Silva
Vasconcellos, de quem ela é representante legal. Afirmou que a conta, possivelmente, tenha
sido aberta pelo apelado.
7000443-96.2024.7.00.0000
40001372715 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
A despeito de o relato da Sra. Rejane das Neves Alves Cardona Mesquita
sugerir indícios da autoria, isso, por si só, não é suficiente para confirmá-la, pois no local do
desaparecimento do celular circulavam outras pessoas, além do apelado.
Quanto aos fatos relatos pela Sra. Sonia Regina Rosa da Silva Vasconcelos, eles
não guardam correlação plausível com os delitos em análise, muito menos foram
comprovados por meios documentais, isto é, são meras alegações.
Nesse ponto, destaco que os indícios não podem ser considerados como certeza,
pois se ajustam ao campo da dedução hipotética de algo, sem amparo quando confrontadas
com as circunstâncias do fato.
Não é possível afirmar, com exatidão, que o próprio apelado tenha sido a pessoa
que concebeu um estratagema para ludibriar o Sr. Luís da Silva Vasconcellos com o desígnio
de obter vantagem ilícita, em que pese a presumível situação de fragilidade de saúde que ele
apresentava.
Mesmo que fosse possível correlacionar os fatos tratados nestes autos com os
trazidos pela testemunha Sra. Sonia Regina Rosa da Silva Vasconcelos, estaríamos diante de
situação de insuficiência de provas e de incongruências na cadeia de custódia, haja vista a
fragmentação dos procedimentos utilizados para buscar e rastrear as provas, bem como para
mantê-las sem vícios.
Desse modo, a autoria não pode ser comprovada pelos depoimentos e nem por
nenhuma prova constante nos autos.
Vale registrar que não existem, nos autos, informações sobre quebra de sigilo
bancário ou mesmo imagens captadas pelas câmeras do Hospital Naval Marcílio Dias que
pudessem elucidar as dúvidas quanto à autoria dos delitos.
Vê-se, assim, que os argumentos que fundamentam a imputação da autoria ao
apelado são frágeis e incertos para legitimar uma condenação, estando em pauta, no caso
concreto, apenas alegações indiciárias e sem lastro probatório de autoria.
Certo é que restam dúvidas quanto à autoria, a despeito da incontestável
materialidade, devendo ser aplicado o brocardo jurídico in dubio pro reo (dúvida em favor do
réu).
Nesse ponto, menciono que é firme a jurisprudência desta Corte quanto à
aplicação do referido principio, como aponta o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO E
AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DEFENSIVA
DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM) DE NÃO CONHECIMENTO DAS
CONTRARRAZÕES
DEFENSIVAS.
REJEITADA.
PEDIDO
DAS
PARTES
E
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA PELA
7000443-96.2024.7.00.0000
40001372715 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRESCRIÇÃO.
MÉRITO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
INVIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IN DUBIO PRO REO.
UNANIMIDADE. I - A cadeia de custódia das provas foi introduzida no Código de Processo
Penal (CPP) pela Lei 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime. O conceito jurídico nada
mais é do que a preservação e registro do caminho da prova, desde a coleta até a apreciação
pelo Poder Judiciário. Ocorre que a análise do referido pleito defensivo se confunde com o
próprio mérito recursal e, nessa circunstância, deve ser aplicada a literalidade do art. 81, §
3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM), segundo o qual "Quando a
preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito,". Preliminar não conhecida. Decisão unânime. II – A douta PGJM suscitou
o não conhecimento das Contrarrazões defensivas, porquanto os pedidos são genéricos no
tocante a supostas violações aos princípios constitucionais da dignidade humana, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, bem como ao prequestionamento de
matéria constitucional em diversos artigos de lei citados. É essencial compreender, na esfera
criminal, o que está em jogo muitas vezes é a liberdade do indivíduo, exigindo uma abordagem
diferenciada em relação às ações e procedimentos na esfera civil, como a especificidade do
pedido e a fundamentação fática adequada. Na seara civil, a regra de especificidade do
pedido é mais rigorosa devido à natureza dos direitos em disputa. Nos processos penais,
preconizam-se garantias, as quais asseguram que a precariedade e a liberdade de
argumentação defensiva sejam vistas sob a ótica da ampla defesa e do contraditório. O
Código de Processo Penal Militar (CPPM) não estabelece diretamente a premissa de que a
defesa possa ser genérica ao ponto de abdicar da necessidade de especificidade ou de
fundamentação jurídica. Entretanto, todas as normas devem ser interpretadas de modo a
garantir a máxima efetividade da fundamentação defensiva. O parágrafo único do art. 407 do
CPPM destaca a flexibilidade concedida à parte acusada em termos de argumentação e
produção de prova para a construção de uma defesa efetiva. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. III - A extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato do crime de ameaça,
art. 223 do Código Penal Militar (CPM), operou-se em razão do lapso temporal superior a
dois anos pelo último marco interruptivo, qual seja: o recebimento da Denúncia em 8 de julho
de 2021. Assim, a reprimenda foi extinta em 8 de julho de 2023. A Sentença absolutória foi
publicada em 22 de junho de 2023, ou seja, não interrompeu a prescrição. Na forma do inciso
II do § 5º do art. 125 do CPM, somente decisão final condenatória é capaz de reiniciar a
contagem para a extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva dos Réus no
tocante à imputação do art. 223 do CPM - delito militar de ameaça, na forma do art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, todos da legislação substantiva castrense. Decisão
unânime. IV - As Defesas dos Réus requereram o emprego do princípio da insignificância e da
bagatela imprópria, em razão de a quantia efetivamente desviada ser inferior ao teto de
cobrança da dívida ativa, que hoje resulta em um valor superior a R$20.000,00 com base na
Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda. Entretanto, a jurisprudência desta Corte
Castrense é pacífica em afastar a referida norma do Direito Tributário, uma vez que é
inaplicável na seara criminal. Inviável, portanto, a análise do caso sob a ótica do princípio da
bagatela imprópria, a qual exige discernimento e prudência por parte dos operadores do
direito no seu emprego. Deve-se assegurar que o não exercício da persecução penal ou a não
aplicação da pena sejam medidas reservadas para situações verdadeiramente insignificantes.
Logo, no feito, observa-se a finalidade do Direito Penal Castrense de proteger bens jurídicos
relevantes, como as garantias constitucionais da hierarquia e da disciplina. V – No tocante à
autoria, o caderno probatório não é suficiente para um decreto condenatório, na medida em
que essa não foi comprovada de forma plena, o que requer a manutenção da absolvição com
base no in dubio pro reo, na forma do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Constam dos autos
apenas indícios de autoria, como depoimentos em Inquérito e imagens de câmera de
segurança, as quais sequer comprovam a entrada dos réus na sala onde se encontrava o cofre
com os valores subtraídos. VI – Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000984-66.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/5/2024,
Data de Publicação: 14/6/2024). (Grifo nosso.)
7000443-96.2024.7.00.0000
40001372715 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, vale mencionar ser essa tese consolidada nos julgamentos do
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADOPELO CONCURSO DE PESSOAS E
EMPREGO DE ARMABRANCA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DAESCALADA. FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃOCONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE PESSOA.
ART.226 E SEGUINTES DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. AUTORIADELITIVA. PROVAS
INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
APELOPROVIDO. I. Na espécie, inviável o conhecimento da tese de afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de perícia(art. 155, § 4º, I do CP),
porquanto fora o apelante condenado pelo crime de roubo circunstanciado, que não possui
previsão legal quanto à referida circunstância, restando, portanto, ausente o interesse recursal
do postulante, quanto ao referido tema, conforme regramento do art. 577, parágrafo único do
CPP. II. Havendo dúvida razoável do julgador, diante da fragilidade do arcabouço probatório
produzido, de rigor a absolvição do agente, nos termos do art. 386, VII do CPP e em
homenagem ao princípio in dubio pro reo. III. "Ao funcionar como regra que disciplina a
atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência
do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a
certeza, além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), podelastrear uma
condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal
todo o ônus de provar aacusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. (...)" (HC
n.705.522/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, D
Je de 17/12/2021). IV. A declaração da vítima isolada nos autos, com reconhecimento de
pessoa firmado apenas na fase judicial e em desacordo com os ditames do art. 226 e seguintes
do CPP, apontando o acusado como um dos autores do crime, avulta extremamente frágil,
pelo que deve ser ele absolvido. V. Presentes os requisitos elencados no art. 580 do CPP, é de
rigor a extensão dos efeitos da decisão absolutória ao corréu que não apelou. VI. Apelação
Criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida, para absolver o recorrente, com
fundamento no art. 386,VII, do CPP, estendendo os efeitos da decisão ao codenunciado, nos
termos do art. 580, do CPP." (fls. 411/412) No presente agravo, o Parquet sustenta, em síntese,
que "trata-se, na hipótese, de mera revaloração da prova, não de reexame, pois a Terceira
Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, inobstante a farta e expressa
comprovação da autoria e materialidade delitiva, absolveu o agravado e o seu comparsa da
imputação denunciatória, sendo manifesto o confronto com as provas angariadas ao longo da
persecução penal, além da patente contrariedade aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, do
CPP, e o art. 157, § 2º, incisos II e VII do Código Penal, o que também acabou por patrocinar
divergência interpretativa com relação a outro tribunal de justiça estadual. (AREsp n.
2.714.529, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/09/2024.). (Grifo nosso.)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. No processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua
convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas
as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir
livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação. 2. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás,
que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976). 3. O alargamento da consideração
sobre quem deve ser considerado traficante acaba levando à indevida inclusão, nesse
conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em
conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias
entorpecentes para fins medicinais. 4. Na espécie em julgamento, em que pese a existência de
condenação definitiva anterior por crime da mesma natureza em desfavor do acusado, em
nenhum momento foi ele surpreendido comercializando, expondo à venda, entregando ou
fornecendo drogas a consumo de terceiros. Também não há nenhuma referência a prévio
monitoramento de suas atividades, a fim de eventualmente comprovar a alegação do
7000443-96.2024.7.00.0000
40001372715 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministério Público de que o réu "foi surpreendido trazendo consigo e transportando, para fins
de tráfico, 06 (seis) porções de cocaína". 5. Considerada a ínfima quantidade de droga
apreendida (1,54 gramas de cocaína) e o fato de que o réu, em juízo, negou a traficância,
retratando-se da suposta confissão informal realizada perante os policiais militares
responsáveis pela sua abordagem, opera-se a desclassificação da conduta a ele imputada, em
respeito à regra de juízo, basilar ao processo moderno e derivada do princípio do favor rei e
da presunção de inocência, de que a dúvida relevante em um processo penal resolve-se a favor
do imputado. 6. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção
de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados
em mera probabilidade, determinando que somente a certeza, além de qualquer dúvida
razoável (beyond a reasonable doubt), pode lastrear uma condenação. A presunção de
inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a
acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém
conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa decorra de avaliação pessoal de
agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. 7. Por
tal motivo, não se pode transferir ao acusado a prova daquilo que o Ministério Público afirma
na imputação original e, no ponto, não se pode depreender a prática do crime mais grave
tráfico de drogas tão somente a partir da apreensão de droga em poder do acusado ou de seu
passado criminógeno. Salvo em casos de quantidades mais expressivas, ou quando afastada
peremptoriamente a possibilidade de que a droga seja usada para consumo próprio do agente
e a instância de origem não afastou essa hipótese, cumpre ao titular da ação penal comprovar,
mediante o contraditório judicial, os fatos articulados na inicial acusatória, o que, no entanto,
não ocorreu, como se depreende da leitura da sentença e do acórdão. 8. É de considerar-se,
outrossim, que do Ministério Público, instituição que, acima de tudo, se caracteriza pela
função fiscalizatória do direito (custos iuris), espera-se mormente ante a necessidade de
direcionar seus limitados recursos e esforços institucionais com equilibrada ponderação uma
atuação funcional imbuída da percepção de que o Direito Penal é o meio mais contundente de
que dispõe o Estado para manter um grau de controle sobre o desvio do comportamento
humano, e que, por isso mesmo, deve incidir apenas nos estritos limites de sua necessidade,
não se mostrando, portanto, racionalmente defensável que a complexidade do atual perfil de
atribuições "converta os agentes de execução do Ministério Público em simples 'despachantes
criminais', ocupados de pleitear meramente o emprego do rigor sistemático de dogmática
jurídico-penal, ademais de meros fiscais da aplicação sistemática e anódina da pena." (Paulo
César Busato, O papel do Ministério Público no futuro Direito Penal brasileiro. In: Revista de
Estudos Criminais. Doutrina Nacional. v. 2, n. 5, p. 105-124). 9. Ordem concedida, para
cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença que, desclassificando
a imputação original, condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da
Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0000013-48.2017.8.26.0569). Fica mantida inalterada a
condenação relativa ao cometimento do delito descrito no art. 333 do Código Penal. (HC n.
705.522/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe
de 17/12/2021.). (Grifo nosso.)
Logo, sendo cristalina a dúvida quanto à existência de prova suficiente para a
condenação, é imperativa a absolvição.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e lhe nego seguimento, mantendo a sentença absolutória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372715v6 e do código CRC a99c2c62.
7000443-96.2024.7.00.0000
40001372715 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/06/2025, às 18:29:36
7000443-96.2024.7.00.0000
40001372715 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR